Tribunal: TJDFT
Processo: 0741533-23.2023.8.07.0000
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-01-24
Data de publicação: 2024-02-08

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA. LIMITAÇÃO DAS PARCELAS DAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS LEGAIS. DECISÃO MANTIDA.
1. A antecipação de tutela para suspender ou limitar o pagamento das dívidas pelo devedor deve ser concedida pelo Poder Judiciário apenas quando restar cabalmente demonstrado os requisitos legais referentes à probabilidade do direito e ao perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.
2. Na espécie, os contratos postos “sub judice” foram firmados entre as partes litigantes de forma pretérita à data de vigência da nova previsão legislativa invocada pelo devedor para amparar sua pretensão (Lei n. 7.239/2023), não sendo, pois, alcançados pelos seus preceitos, sob pena de caracterizar, prima facie, inegável ofensa ao princípio que resguarda o ato jurídico perfeito (inc. XXXVI do art. 5o da CF/88, c/c art. 6o, § 1o, da LINDB). 2.1. Uma vez entabulado o contrato segundo a lei em vigor ao tempo de sua formalização, deve permanecer hígido, porquanto aperfeiçoado em consonância com o ordenamento vigente, de modo que em virtude da garantia constitucional que resguarda o ato jurídico perfeito, proscrita está a retroatividade da r. inovação legislativa aos contratos que a ela precedem.
3. Agravo de Instrumento conhecido e não provido.